Tribunal: CARF
Processo: 10980.900144/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900144/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
MASTER PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900144/2011-96
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
43.239, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza- CE que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
07734.16581.280406.1.3.03-5170, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2005.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 912639753 de
fls. 02/08, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 138.992,95. Valor na DIPJ: R$ 138.992,95. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 138.992,95. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 118.396,08.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 37304.00045.120506.1.3.03-6607. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
32525.76568.300506.1.3.03-3251
31054.66091.050606.1.3.03-9382
01157.01865.090606.1.3.03-7367 41149.77928.090606.1.3.03-7715
37372.03841.120606.1.3.03-2935.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/02/2011.
PRINCIPAL- R$ 21.844,08 MULTA- R$ 4.368,75 JUROS- R$ 11.146,40”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte protocolizou declaração de compensação- PER/DCOMP-
eletrônica sob o no 07734.16581.280406.1.3.03-5170, na qual solicitou compensação de débito
com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2005.
Pleiteia que seja recebida e provida integralmente a presente impugnação por
inconformidade, com a homologação da compensação efetuada; requer a produção de provas
para oportunamente as fontes pagadoras sejam intimadas para apresentar documentos
comprobatórios do recolhimento da CSLL e retifiquem suas declarações; requer a concessão de
prazo adicional de 30 dias para a juntada dos documentos complementares que comprovem as
operações de propaganda e publicidade, retenções de CSLL e livros contábeis.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-43.239

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 68/74).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 82/97):
“MASTER PUBLICIDADE LTDA. (antes denominada MASTER PUBLICIDADE S.A),
pessoa jurídica de direito privado já devidamente qualificada no processo administrativo
fiscal em epígrafe, inscrita no CNPJ/MF sob no 04.513.101/0001-17, com sede na Rua
Nunes Machado, no 68- Conj. 1101 11o Andar- Centro- Curitiba-PR, CEP 80250-000,
vem, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, por intermédio do seu representante
legal infra-assinado, com fulcro no art. 33 do Decreto- lei 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão de no 08-43.239- 4a Turma da
DRJ/FOR, prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza- CE, tendo sido cientificada por meio da Intimação no 6.104/2020
(OPERCRED/DICRED/9aRF/VR) cujo Acórdão julgou por unanimidade de votos
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, em 24/03/2011,
pela ora Recorrente- ou seja, há 09 anos e 4 meses.
1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. Inicialmente, a Recorrente cumpre informar que tomou ciência do Acórdão ora
recorrido em 02/07/2020 (quinta-feira). Assim, tendo em conta o prazo de 30 dias para a
interposição do recurso voluntário perante este ilustre Conselho Administrativo de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

Recursos Fiscais- CARF, bem como a regra dies a quo non computatio in termino, tem-se
que o prazo recursal finda-se tão somente em 01/08/2020 (sábado), sendo assim, o prazo
para apresentação perante a autoridade competente, encerra-se, em 03/08/2020 (segunda-
feira), de sorte que o presente Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo à luz do
parágrafo único do art. 5o do Decreto no. 70.235/72.
2. SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL
2.1. DA DECISÃO RECORRIDA
Com a devida vênia da Turma Julgadora, o entendimento firmado no Acórdão recorrido
não merece prosperar, razão pela qual se interpõe o presente Recurso Voluntário.
3. PRELIMINARMENTE
3.1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
(...)
Data a máxima vênia, mas a Fazenda não tem mais o direito de exigir do Contribuinte
pretensa obrigação tributária, tendo ficado por quase (10) anos, com os autos do processo
em seu poder, sem ter proferido decisão que vinculasse a obrigação do Contribuinte em
pagar ou se defender perante as esferas competentes.
Assim, cumpre destacar que o crédito tributário consignado no Acórdão cientificado em
02 de julho de 2020, cuja decisão tem a pretensão de glosar crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 está atingida pela decadência, uma vez que a r.
autoridade fiscal tem 5 anos para exigir eventual tributo do Contribuinte, com fulcro no
disposto no art. 150, § 4a, do CTN, e decisões reiteradas dos tribunais superiores que
pacificou o entendimento de que o prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário para tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como o IRPJ e
CSLL) é de 5 anos.
O CARF tem firmado jurisprudência com decisões contrárias ao reconhecimento da
“prescrição intercorrente” sob o fundamento de não haver no ordenamento jurídico
infraconstitucional embasamento legal para tanto.
(...)
Portanto, tendo a Impugnação sido recebida há mais de 05 anos, ou melhor, há mais de 9
(nove) anos e 4 (quatro) meses, o Acórdão que pretende constituir crédito tributário está
atingido pela Decadência, sequer devendo ser recebido pelo E. Conselho para fins de
análise, motivo pelo qual o lançamento fiscal deve ser anulado em sede de preliminar. De
todo modo, em não entendo a aplicação da decadência ao Acórdão ora Recorrido,
apresentamos nossas razões de Mérito.
4. DO MÉRITO
4.1. DA VALIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS PELA RECORRENTE,
MATERIALIZADOS NO RECOLHIMENTO DA CSRF.
Conforme se verifica do Acórdão emanado pela DRJ de Fortaleza- CE, ficou reconhecido
a quase totalidade do saldo de IRRF compensado pela Recorrente para extinguir o crédito
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, remanescendo segundo a DRJ o valor de R$
12.600,10 a título de glosa do saldo negativo de CSLL a saber.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

(...)
Com base no demonstrativo apresentado acima, o crédito não homologado (glosado)
conforme manifestado no Acórdão seria de R$ 12.600,10, composto conforme
demonstrado acima, pelos créditos utilizados pela ora Recorrente, porém, não confirmada
por meio de Informes de Rendimentos e/ou DIRFs que deveriam ter sido apresentadas
pelas fontes pagadoras.
(...)
O CARF já reconheceu em outros julgados, que existem outras formas de se comprovar a
retenção na fonte, o que não é necessário exclusivamente pelo comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
(...)
Em se tratando de tributos retidos na fonte, quando a fonte pagadora (neste caso
caracterizada por Entes da Administração Pública Federal e Municipal) é omissa ou
apresenta informações errôneas (DIRF e informes de rendimentos), resta ao contribuinte
apresentar os documentos que compõem a sua base de cálculo tributável para o IRPJ, que
compõem exatamente os mesmos documentos que de fato sofreram a retenção dos
tributos federais (IR, CS, PIS e COFINS) na fonte.
Em caso de omissão do terceiro contratante (fonte pagadora) em apresentar a única prova
de retenção cabível que oriunda do terceiro, resta ao Contribuinte recorrente fazer prova
de que a fonte pagadora descontou os tributos na fonte no momento do pagamento.
Assim, para que a ora Recorrente consigna demonstrar algo que lhe foi feito, o único
mecanismo é apresentar a nota fiscal do serviço prestado, e o valor da referida nota de
serviços paga pelo seu valor líquido dos tributos. Ou seja, dado que estamos falando de
uma “retenção” ocorrida em 2005, o único meio de prova seria apresentar cópia de
TODAS as notas fiscais de serviços do ano de 2005, e seu respectivo comprovante de
depósito em conta corrente (no extrato bancário) demonstrando o valor deduzido dos
tributos retidos (IRRF, CSRF, e contribuições ao PIS e COFINS retidas).
Apesar do entendimento já emanado pelo CARF em situações análogas de que o
contribuinte pode se utilizar de outros meios de provas para fazer comprovação do tributo
retido na fonte, além da DIRF e o informe de rendimento, de fato, o único meio de se
provar um tributo que foi retido por terceiro, é “mostrando o depósito não feito”, relativa
a diferença entre a nota fiscal emitida e o valor efetivamente pago pela fonte pagadora.
(...)
Portanto, uma vez demonstrado exaustivamente que o pleito da Recorrente é
simplesmente que a RFB considere os pagamentos efetuados pelo contribuinte, nada
mais, nadas menos, é nosso entendimento que inexiste o crédito tributário exigido pela
Fazenda Federal, devendo o presente Recurso ser julgado procedente na sua
integralidade.
4.2. DA NULIDADE DO CÁLCULO GLOBAL REALIZADO PELA DRJ, EM FACE
DE ERRO E INFORMAÇÃO INCONSISTENTE.
De modo a sustentar que o IRRF compensado pela ora Recorrente está errado, a RFB
efetuou um cálculo global, feito por regra de três simples, tomando por base o valor dos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

rendimentos pretensamente pagos à Recorrente pelo Ministério da Saúde (CNPJ no
00.394.544/0008-51), cujas informações teriam origem na DIRF da fonte pagadora.
A ora Recorrente informa ter direito a aproveitar R$ 59.150,36, porém a RFB alega que o
valor seria de R$ 51.325,95, glosando R$ 7.824,41, vide no quadro obtido do Despacho
Decisório (fl.4).
(...)
No quadro abaixo copiamos parte do Acórdão, em que a RFB manifesta que não assiste
razão à contribuinte, baseada na seguinte premissa: “É que a retenção feita no código
6190 é calculada pela aplicação do percentual de 9,45%, abrangendo o recolhimento de
IRPJ (4,8%), CSLL (1%), PIS (0,65%) e Confins (3%). Assim, 485.030,23 x 1/9,45%) =
51.325,95, valor já reconhecido no despacho decisório”.
(...)
Ocorre que a RFB parte da premissa que a retenção feita pelo Ministério da Saúde, teria
por base a aplicação da alíquota de 9,45%. Contudo, considerando os valores informados
pelo Ministério da Saúde, os quais a RFB toma por absolutamente verdadeiros, as
retenções feitas não equivalem a 9,45% do total de rendimentos brutos pago à Recorrente,
mas é possível verificar uma alíquota inexplicável de 8,37% (485.030,23/5.797.734.05),
conforme tabela abaixo obtida do sistema da RFB, da DIRF declarada pelo Ministério da
Saúde, vejamos no quadro trazido no Acórdão.
(...)
Da DIRF supostamente apresentada pelo Ministério da Saúde, verifica-se que nos meses
de ABRIL, MAIO, AGOSTO, OUTUBRO e DEZEMBRO/2005, os valores
supostamente retidos não indicam uma alíquota efetiva de 9,45%, cuja premissa é adotada
pela RFB como verdadeira, mas não é vejamos.
(...)
Ou seja, com base nas informações trazidas pela RFB, verifica-se que o crédito apurado
pela RFB por meio de “cálculo global” em que apurou um crédito de somente R$
51.325,95 a título de CSLL a ser compensado, é totalmente equivocado, pois não
encontra nenhuma sustentação, nem mesmo guarda consistência com as informações
apresentadas pelo Ministério da Saúde, visto que a retenção informada foi de uma
alíquota efetiva de retenção de 8,37%, no mínimo muito questionável.
Por si mesma, a informação pretensamente declarada pelo Ministério da Saúde é no
mínimo questionável e apresenta incorreções se considerarmos que a alíquota correta de
retenção seria de 9,45%.
Ainda assim, se considerarmos como verdadeiros os rendimentos brutos pagos pelo
Ministério da Saúde no valor de R$ 5.797.734,05, uma vez aplicada a alíquota de 1% a
título de CSL na fonte, o valor a ser compensado pela Recorrente seria de R$ 57.977,34 e
não de R$ 51.325,95. Ou seja, o crédito da Recorrente seria maior em R$ 6.651,39.
Assim, de toda a informação trazida pela RFB para sustentar a glosa de R$ 7.824,41
sobre os rendimentos pagos pelo Ministério da Saúde é possível depreender:
a) a premissa adotada pela RFB de que a retenção feita pelo Ministério da Saúde sobre os
serviços pagos à Recorrente foi de 9,45% não é verdadeira, conforme ficou demonstrado
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

a alíquota efetiva foi de 8,37%, sendo assim o cálculo global realizado é nulo, pois não
encontra suporte legal e fático, devendo ser o crédito apontado pela Recorrente
integralmente considerado como válido;
b) caso fosse verdadeiro que os rendimentos pagos à Recorrente forma de somente R$
5.797.734,05, e não de R$ 5.915.036,00 (conforme declaração DIPJ/2006 (ano-calendário
de 2005) da Recorrente- vide quadro abaixo), aplicada a alíquota de 1%, ainda assim, o
crédito passível de compensação, seria de R$ 57.977,34, indicando uma glosa de R$
1.173,02 e não de R$ 7.824,41, como pretende a RFB.
4.3. DA INCONSISTÊNCIA E ERROS EM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ENTREGUES PELAS FONTES PAGADORAS
Conforme ficou evidenciado na informação apresentada pela RFB no Acórdão, o
Ministério da Saúde apresentou informação de retenções de IRRF em montantes
inferiores aos declarados pela ora Recorrente, bem como apresentou informações de
retenções sob o código 6190, contendo retenções que consideravam uma alíquota efetiva
de 8,37%, e não de 9,45% como determina a legislação tributária.
(...)
Por todo o exposto, fica evidente que o Acórdão que decidiu sobre a glosa parcial de
créditos da Recorrente está eivado de erros e premissas equivocadas por parte da DRJ,
evidenciadas pelas informações errôneas apresentadas no Despacho Decisório que
tiveram por fundamento dados equivocados ou omitidos pelas fontes pagadoras.
Sendo assim, os créditos compensados pela Recorrente devem ser integralmente
considerados procedentes.
5. DA VERDADE MATERIAL NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PAGAMENTOS
INFORMADOS SOB PENA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
(...)
Portanto, em observância aos Princípios da Verdade Material, do Informalismo e da
instrumentalidade, deve a r. autoridade fiscal proceder com a fiscalização das atividades
da Recorrente para que se possa confirmar as alegações ora apresentadas.
6. DO PEDIDO
Diante do todo exposto, requer-se o integral provimento do recurso voluntário interposto,
com a consequente reforma do Acórdão de no 08-43.239- 4a Turma da DRJ/FOR, com
extinção do crédito tributário exigido, seja o principal e consequentes penalidades
acessórias, em razão da demonstração de improcedência das glosas parciais efetuadas
pela respeitável autoridade fiscal, com deferimento integral do ressarcimento e
compensação dos créditos (Saldo Negativo de CSLL) apurados pela ora Recorrente na
DIPJ 2006 (ano-calendário 2005)”.

É o relatório.
Voto
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2005, no valor de R$ 12.600,10 (R$ 138.992,95 – R$ 118.396,08- DRF – R$ 7.996,77- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Prescrição Intercorrente

A Contribuinte assevera que a Fazenda não tem mais o direito de exigir da mesma
pretensa obrigação tributária, vez que os autos ficaram por quase (10) anos em seu poder, sem
que tenha sido proferida decisão que vinculasse a mesma em pagar ou se defender perante as
esferas competentes.
A Recorrente aduz que o crédito tributado consignado no Acórdão foi atingido
pela decadência, vez que a autoridade fiscal tem 5 anos para exigir eventual tributo da mesma,
conforme disposto pelo art. 150, §4o do CTN e decisões reiteradas dos tribunais superiores que
pacificou o entendimento de que o prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário para tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 5 anos.
Pois bem.
Insta destacar que a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
Senão vejamos o teor da Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733,
de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
A Recorrente alega que o lançamento fiscal deve ser anulado, vez que o credito
tributário discutido no Acórdão da DRJ foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, §4
do CTN.
Insta esclarecer que compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do
lapso temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de
dívida do débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em
que o sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por
parte da Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato
gerador. Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta
pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o
prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao prazo legal de constituição do crédito tributário de
ofício pela Fazenda Pública.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo o débito
consolidado objeto do presente processo ser mantido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente do saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções conseguiu a comprovação parcial de tais retenções, com base
nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“Em vista do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para homologar as compensações declaradas até o limite de R$
126.392,85, correspondente à soma de R$ 118.396,08 (já reconhecida pelo despacho
decisório) e de R$ 7.996,77 (valor reconhecido por este acórdão)”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade material. Porém,
não carreou aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito
integral pleiteado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento da CSRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir a contribuição retida pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário neste tópico.

Da Nulidade do Cálculo Realizado pela DRJ

A Recorrente alega que a RFB realizou um cálculo global através de uma regra de
três simples, valendo como base o valor dos rendimentos pretensamente pagos à mesma pelo
Ministério da Saúde, cujas informações teriam origem na DIRF da fonte pagadora.
Afirma que teria o direito ao aproveitamento do crédito no importe de R$
59.150,36, no entanto a RFB alegou que o valor seria de R$ 51.325,95
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando o
tributo (IRRF) e valor oferecido a tributação pela fonte pagadora homologou o valor correto para
a compensação.
Cabe destacar, que a autoridade de primeira instância ao proceder a análise da
parcela homologada pela autoridade preparadora, ratificou a parcela confirmada no Despacho
Decisório mediante a elaboração do cálculo apresentado no acórdão recorrido.
Outrossim, não merece prosperar o inconformismo da Recorrente quanto ao
cálculo realizado pela DRJ, eis que o mesmo foi elaborado valendo do valor oferecido a
tributação pela fonte pagadora em sua DIRF e da alíquota correta.
Desta feita, pode-se contatar que a autoridade de primeira instância agiu em
cumprimento com o dever de ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as
normas legais e regulamentares, não restando assim, motivação que fundamente a nulidade do
cálculo apresentado.
Isto posto, voto por rejeitar a nulidade apresentada.

Dispositivo

Voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900144/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 112
DF CARF MF
Original